Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742171-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA contra a decisão de ID 142569044, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação Monitória n. 0706557-50.2020.8.07.0014. Na ocasião, o Juízo declarou o feito saneado e indeferiu o pedido de realização de perícia técnica, formulado pelo ora agravante, sob a alegação de que os fatos estavam suficientemente comprovados, estando pendentes apenas as questões de direito. Nas razões recursais, a agravante informa que a Monitória foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. para a cobrança de empréstimo efetuado em conta corrente. Registra que a planilha de cálculos apresentada pelo ora agravado contém erros e que o montante devido deve ser apurado em perícia. Diante desses argumentos, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para reformar a referida decisão e deferir a produção da prova vindicada (ID 42144877). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988).[1] No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.